Tribunal: TJES
Processo: 5011739-47.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011739-47.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO JOSE MARQUES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5011739-47.2023.8.08.0011

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: MARCIO JOSE MARQUES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
ÓRGÃO AUTUADOR DETRAN/ES
.
SENTENÇA
A QUO
QUE DECLAROU A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, SOB O FUNDAMENTO QUE NÃO FOI OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVA.
NOS TERMOS DA SÚMULA 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO”
. É CLARA E PACÍFICA, PORTANTO, A NECESSIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO QUANTO À AUTUAÇÃO E QUANTO À PENALIDADE APLICADA PARA QUE O PROCEDIMENTO TENHA SEU TRÂMITE REGULAR. NO CASO, O RECORRENT
E ADMITE QUE NÃO TEM PROVAS DE QUE HOUVE O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO, MAS QUE O VÍCIO NÃO INVALIDARIA TODO O PROCEDIMENTO.
RECONHECIDO O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 265, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, RELATIVO À OBRIGATORIEDADE DE OPORTUNIZAR O AMPLO DIREITO DE DEFESA AO SUPOSTO INFRATOR,
AINDA NA FASE DO AUTO DE INFRAÇÃO
, RESTOU COMPROMETIDO TODO O PROCEDIMENTO INSTAURADO
POSTERIORMENTE.
PORÉM, A NULIDADE DO PROCESSO NÃO TEM O CONDÃO DE INVIABILIZAR A NOVA APURAÇÃO DOS FATOS E A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE, MAS TÃO SOMENTE IMPLICA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS E REGULAMENTARES, MORMENTE EM RELAÇÃO À NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)